Tribunal: STF
Processo: Rcl 68956
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível, nos autos do Processo nº 2842369-02.2023.8.13.0000, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que 



    “propôs, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Ituiutaba/MG, a ação de obrigação de fazer de nº 5007597-36.2023.8.13.0342, objetivando compelir o Estado de Minas Gerais e o Município de Ituiutaba a fornecerem o suplemento alimentar PREGOMIN PEPTI, essencial para o tratamento de sua condição de saúde, decorrente de uma grave alergia alimentar.



    Na referida ação, foi deferida medida liminar em antecipação de tutela, determinando que ambos os entes públicos fornecessem ao infante a quantidade de quinze (15) latas de 400g cada, por mês, do suplemento mencionado, mediante prescrição médica atualizada. Esta decisão reconheceu a urgência do pedido em face do risco à saúde do menor.



     Inconformado com a decisão liminar que lhe impôs a obrigação de fornecimento do suplemento, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso de agravo de instrumento sob o n. 2842369-02.2023.8.13.0000, que foi distribuído à 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 



    O Estado argumentou no recurso que a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento deveria recair exclusivamente sobre o Município de Ituiutaba, conforme as competências administrativas pré-estabelecidas. O agravo de instrumento foi provido por maioria, nos termos do voto do desembargador relator, para ‘desobrigar o ente estadual do ônus que lhe foi imposto’" (edoc. 1, p. 2). 



    Afirma, assim, que a autoridade reclamada, “ao desobrigar o Estado de Minas Gerais do ônus imposto e direcionar a responsabilidade exclusivamente ao município, contrariou o Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF)” (edoc. 1, p. 3). 



    Nessa perspectiva, defende que 



    “[a] decisão do TJMG diverge da orientação estabelecida pelo STF no Tema 793, pois afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, contrariando não apenas a jurisprudência do STF, mas também o espírito das normas constitucionais de descentralização e hierarquização do sistema de saúde” (edoc 1, p. 5)



    Requer:



“a) Os benefícios da Justiça Gratuita;



    [...] 
e) A procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais realize novo julgamento do agravo de instrumento nº 2842369-02.2023.8.13.0000, que deverá ser conduzido de forma adequada à tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, respeitando a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde” (edoc 1, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A tese do Tema nº 793 da RG tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Sob a ótica do Tema nº 793 da RG, subsistiu o debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde pela União e o direcionamento do cumprimento das obrigações em conformidade com as regras de repartição de competências, razão pela qual foi reconhecida a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1234.



    No Tema nº 1234 da Repercussão Geral, não obstante o debate tenha se instaurado em representativo da controvérsia acerca da composição do polo passivo pela União, a tendência de objetivação da análise pelo STF do recurso veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão) conduz à compreensão - já expressamente consignada pelo Min. Gilmar Mendes (Relator) ao proferir a decisão cautelar de suspensão nacional de processos em sede de recurso especial e extraordinário no RE 1.366.243 - no sentido de que  



    “[se mostra] imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária. É disso que trata este Tema de Repercussão Geral.” (grifos nossos)



    A essa ordem cautelar, somou-se a tutela provisória incidental proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1234 da RG, igualmente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, pela qual foram traçadas as seguintes diretrizes referendadas pelo Plenário do STF:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    Registre-se que a tutela provisória incidental referendada não exclui a ordem de ‘suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo [do RE nº 1.366.243]”, exarada pelo Min. Gilmar Mendes com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde. Temas nº 793 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. Suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 2. Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a óptica do entendimento firmado no Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234), no qual foi proferida decisão de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que versem sobre os paradigmas, exceto quanto à apreciação de medidas cautelares. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 793 da RG e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234-RG).” (Rcl nº 52255 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. RE-RG 1.366.243, tema 1234 da sistemática da Repercussão Geral. Formação do polo passivo de demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão e à decisão cautelar proferidas no âmbito do RE-RG 1.366.243. 4. Agravo regimental parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando o sobrestamento do feito originário até que sobrevenha decisão do STF no Tema 1234 da Repercussão Geral.” (Rcl nº 57186 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/10/23)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 2. Hipótese em que se discute a formação do polo passivo em demanda que busca o fornecimento de medicamentos devidamente incorporados ao SUS, de responsabilidade exclusiva da União. 3. Há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. Embora a definição do tema refira-se apenas a medicamentos ‘não padronizados’, a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação a parte final do Tema 793. Nesse sentido foi a decisão do relator, Min. Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional dos recursos especiais e extraordinários ‘em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde’. 4. Foram esgotadas as instâncias ordinárias e, embora a decisão reclamada seja anterior, o reconhecimento da repercussão geral amparou-se na existência de decisões conflitantes nesta Corte. Nesse cenário, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 54580 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/9/23)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, bem como determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243 RG (Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios, ficando, nesse período, mantido o fornecimento do suplemento determinado pelo juízo de origem e o poder geral de cautela a ele inerente. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente